Tribunal: TJSP
Processo: 1014834-90.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
res acostados aos autos por meio dos embargos de declaração – Impossibilidade – Preclusão consumativa verificada quanto ao momento adequado para apresentação dos elementos probatórios – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1014834-90.2019.8.26.0562; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Mandato

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto às circunstâncias capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira dos apelantes – Inocorrência – Pretensão de reexame da questão com base em documentos complementares acostados aos autos por meio dos embargos de declaração – Impossibilidade – Preclusão consumativa verificada quanto ao momento adequado para apresentação dos elementos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto às circunstâncias capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira dos apelantes – Inocorrência – Pretensão de reexame da questão com base em documentos complementares acostados aos autos por meio dos embargos de declaração – Impossibilidade – Preclusão consumativa verificada quanto ao momento adequado para apresentação dos elementos probatórios – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que são
embargantes EUNICE DE OLIVEIRA LENCIONI - ESPÓLIO (ESPÓLIO) e FLAVIA
DE OLIVEIRA LENCIONI, é embargado RODRIGO DE FARIAS JULIÃO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562/50001 -Voto no 2777
2
Embargos de Declaração Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562/50001
Embargtes: Eunice de Oliveira Lencioni - Espólio e Flavia de Oliveira Lencioni
Embargado: Rodrigo de Farias Julião
Comarca: Santos
Voto no 2777
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto
às circunstâncias capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira
dos apelantes – Inocorrência – Pretensão de reexame da questão com
base em documentos complementares acostados aos autos por meio
dos embargos de declaração – Impossibilidade – Preclusão
consumativa verificada quanto ao momento adequado para
apresentação dos elementos probatórios – Manifesto inconformismo
com o resultado do julgamento – Efeito modificativo ao recurso –
Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso
devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de
qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo
Civil – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Eunice de
Oliveira Lencione e Flávia de Oliveira Lencioni contra o v. acórdão a fls. 32/34 dos
autos principais, por meio do qual foi negado provimento ao recurso, concedendo-se o
prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo.
Sustentam os embargantes incorrer o V. Acórdão em omissão, pois
conquanto o indeferimento da benesse tenha ocorrido com fundamento na ausência de
comprovação da hipossuficiência financeira dos apelantes, tendo em vista a ausência de
titularidade nos documentos bancários apresentados e na existência de numerários em
processo de inventário em favor dos recorrentes, não se considerou a circunstância de os
valores não estarem à disposição dos herdeiros nos autos do inventário. Aduzem que a
manutenção do indeferimento obsta o direito constitucional de acesso à justiça e que
cumpria ser considerado no exame do pedido de gratuidade o fato de os herdeiros
poderem arcar com encargos somente até limite de sua herança. Afirmam que
momentaneamente encontram-se em situação precária e não dispõem de recursos para o
pagamento das custas e despesas processuais. Alegam, ainda, que em razão as
dificuldades atuais de acesso aos serviços bancários, não tiveram êxito em obter as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562/50001 -Voto no 2777
3
informações necessárias a demonstrar a titularidade da conta, providencia essa, para
qual se pugna pela juntada por meio dos presentes embargos. Houve pré-
questionamento da matéria objetivando a admissibilidade de recurso em instância
superior.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
A questão suscitada pelo embargante não corresponde efetivamente a
erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se na verdade de
inconformismo com o resultado do julgamento, cuja apreciação não é autorizada por
meio desta espécie recursal. Como reconhecido reiteradamente na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, “Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Com efeito, considerou o v. julgado que por meio do agravo interno
interposto pelos ora embargantes contra a decisão monocrática deste relator que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, não houve a comprovação da alegada
ausência de recursos através de elementos probatórios aptos a demonstrar tal alegação.
Constou do v. acórdão (fls. 34, dos autos principais) :
Importa ressaltar que além da ausência de qualquer elemento capaz de evidenciar a
alegada hipossuficiência financeira, constata-se que o Espólio apelante possui créditos
em razão de êxito em demandas judiciais inclusive nas quais o autor, ora apelado,
atuou como procurador do requerido, conforme se extrai das certidões de objeto e pé
(fls. 656/678).
O presente recurso, por sua vez, não trouxe aos autos elementos aptos a demonstrar a
alegada hipossuficiência que impeça recolhimento das custas de preparo, pois os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562/50001 -Voto no 2777
4
extratos bancários de fls. 09/14 sequer estão identificados quanto à titularidade, sendo
insuficiente as declarações emitidas pela Receita Federal acostadas às fls. 15/17,
diante das circunstâncias que indicam existência de patrimônio em nome do Espólio.
Ademais, não prospera a alegação no sentido de que, por ocasião da
interposição do agravo interno, não dispunham da documentação necessária para
comprovação das informações bancárias aptas a demonstrar a ausência de recursos, do
que resulta a preclusão consumativa quanto a essa prova.
Logo, diante da ausência de elementos aptos a demonstrar a alegada
insuficiência de recursos, prevalece a constatação de circunstâncias que indicam a
existência de patrimônio em nome do Espólio a permitir o recolhimento do preparo
recursal.
Assim, os embargantes evidentemente buscam a rediscussão da matéria,
com efeito manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, pois a
providencia infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
"Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as
decisões judiciais" (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por
artigo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 548).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo:
"(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562/50001 -Voto no 2777
5
caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que
não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:
"(...) se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão,
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-conformação
da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no
166.649/RS, j. 06.08.2002).
Quanto ao prequestionamento, está igualmente pacificado o seguinte
entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no
aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.” (AgInt
nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v. acórdão,
ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada através
dos presentes embargos.
Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de
declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562/50001 -Voto no 2777
6